Tribunal: TJBA
Processo: 8000883-28.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8000883-28.2025.8.05.0191 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: AILSON LOPES DA SILVA DEFENSORA PÚBLICA: NATÁLIA CAMBOIM LEÃO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: KAROLYNE COLINO SANTANA PROCURADOR DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO A 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 500 DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. 1 - MÉRITO. 1.1 - A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELA APREENSÃO DE 463,10g DE “MACONHA”, BEM COMO PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDOS DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR E LAUDO DE EXAME PERICIAL. AUTORIA FIRMADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS, DOTADOS DE EFICÁCIA PROBATÓRIA QUANDO PRESTADOS EM JUÍZO. TRÁFICO DE DROGAS COMO TIPO DE AÇÃO MÚLTIPLA. AUSENTE DÚVIDA RAZOÁVEL OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1.2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/2006. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDOS DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR E LAUDO DE EXAME PERICIAL. 463,10g DE “MACONHA”. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. AFIRMAÇÃO DO APELANTE DE QUE É APENAS USUÁRIO INCAPAZ DE DESCONSTITUIR TODO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO ENGENDRADO. IMPROVIMENTO. 1.3 - A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. PEDIDO DESPROVIDO. 1.4 - A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO EM PODER DA APELANTE DE 463,10G DE “MACONHA”. E R$2.508,50 EM ESPÉCIE, INDICANDO ESTRUTURA VOLTADA AO COMÉRCIO ILÍCITO. QUANTIDADE VULTOSA DE ENTORPECENTE COMO INDÍCIO IDÔNEO. PEDIDO DEFENSIVO REJEITADO. 2 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. ADMISSÃO PARA EFEITO DE ASSEGURAR EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM INSTÂNCIA SUPERIOR. 3 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8000883-28.2025.8.05.0191, tendo AILSON LOPES DA SILVA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR